Tribunal: CARF
Processo: 16327.000766/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/08/2009 a 05/08/2009
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda exclusivamente a integração de capital c trabalho, devendo observar que se constitui, também, instrumento dc incentivo à produtividade que só pode ser concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a titulo de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve afronta aos requisitos legais c que, em sua essência, trata-se de pagamento de remuneração pelo serviço prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu total.
MULTA DE OFICIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas de mora por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP devem ser comparadas, de fonna individualizada, com aquelas previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000766/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.909 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIV S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 05/08/2009 a 05/08/2009
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES.
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada em desacordo com lei específica.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. REMUNERAÇÃO
POR SERVIÇOS PRESTADOS.
O acordo de PLR firmado entre empresa e empregado não demanda
exclusivamente a integração de capital c trabalho, devendo observar que se
constitui, também, instrumento dc incentivo à produtividade que só pode ser
concebida se atendidos os preceitos legais regulamentares.
É pertinente o lançamento do tributo previdenciário sobre valores creditados a
titulo de Participação nos Lucros ou Resultados quando evidenciado que houve
afronta aos requisitos legais c que, em sua essência, trata-se de pagamento de
remuneração pelo serviço prestado.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS MORATÓRIOS. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, prevista na legislação de regência é de aplicação obrigatória
nos casos de exigência de imposto decorrente de lançamento de ofício, não
podendo a autoridade administrativa furtar-se à sua aplicação.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de juros moratórios sobre o seu
total.
MULTA DE OFICIO. AIOA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para fins de aplicação da penalidade mais benéfica ao contribuinte, as multas
de mora por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração
em GFIP devem ser comparadas, de fonna individualizada, com aquelas
previstas, respectivamente, nos art. 35 e 32-A da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000766/2009-98
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acordão no 16-24.497
– 12a Turma da DRJ/SP1, fls. 175 a 205.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Trata-se de AI - Auto de Infração Debcad n° 37.095.589-7, lavrado em 05/08/2009, por
infração ao artigo 32, inciso IV, parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei
n° 9.528/97, combinado com o artigo 225, IV, parágrafo 5o, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
O Relatório Fiscal da Infração, fls. 08, acompanhado do Termo de Verificação da
Infração, fls. 10/14, informa que;
• A empresa acima referenciada é sucessora de METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA
S.A., CNPJ 05.005.351/0001-09. A sucessão ocorreu em 30/03/2007. Os casos de
sucessão universal compreendem a incorporação, fiisão, cisão total e transformação. Na
sucessão universal, haverá a transferência de todas as obrigações da sucedida para a
sucessora, seguindo-se a extinção jurídica da pessoa sucedida. A extinção da sucedida
acarreta a impossibilidade de fazer parte na relação jurídico tributária em relação aos
fatos que venham a ocorrer a partir da data da sucessão.
• Iniciou-se procedimento fiscal na Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada
S.A., conforme Mandado de Procedimento Fiscal - MPF n° 08.1.66.00-2009-00268-9,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

para o adequado encerramento da fiscalização da empresa Metlife Vida e Previdência
S.A.
• A Metlife deixou de informar mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
por intermédio de Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GF1P, os fatos geradores de contribuições
previdenciárias. relativos às competências 03/2006 e 04/2006, conforme art. 32, inciso
IV da Lei 8.212/91.
• No decorrer da ação fiscal realizada no contribuinte, verificou-se que a empresa em
questão não incluiu nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP, nas competências 03/2004 e
04/2004, os valores correspondentes a fatos geradores de contribuições previdenciárias
referentes à rubrica Participação nos Lucros e Resultados.
• A tabela em anexo (fls. 16) demonstra os valores que a empresa deixou de informar e
foram apurados em ação fiscal a partir dos dados fornecidos pela própria, bem como o
demonstrativo da multa no caso de aplicação da fundamentação legal 68, conforme o
art. 284 do Decreto 3.048/99, e o comparativo com artigo 35-A da Lei 8.212/91,
alterado pela Lei 11.941/2009.
• Nas competências supra citadas o número de segurados da empresa Metlife
permaneceu, para fins de aplicação da multa, na faixa correspondente a 16 a 50
segurados, correspondendo a um valor Base de Multa, cm cada competência, de 2
(duas) vezes o valor mínimo (conforme tabela anexa). O valor mínimo está previsto na
Lei n° 8.212/91, de 24/07/91, art. 92, atualizado nos termos do art. 7o da Portaria
Interministerial MPS/MF n° 48, de 12.02.2009, e corresponde a RS 1.329,18.
• Considerou-se para aplicação da multa o disposto na Lei 8.212/91, alterada pela Lei
11.941/09, em observância ao art. 106, inciso II, alínea “ic" do CTN.
• Não constam Autos de Infração lavrados contra a empresa Metlife Vida e Previdência
S/A em ações anteriores.
• Não ocorreram circunstâncias agravantes.
• Consta às tis. 22, Termo de Antecedentes de Infração onde consta a inexistência de
Autos dc Infração lavrados anteriormente contra o Contribuinte.
• Consta ainda às fls. 17, Planilha relacionando os segurados empregados envolvidos na
autuação, bem como seus respectivos salários c valores recebidos ao título de PLR, nas
competências Fevereiro, Março e Abril de 2004.
O Termo de Verificação de Aplicação de Multa, às fls. 15, informa que foi aplicada
multa mais benéfica no valor dc RS 5.316,72 (Cinco mil, trezentos e dezesseis reais c
setenta e dois centavos), calculado conforme quadro demonstrativo às fls. 16. y
DA IMPUGNAÇÃO
0 contribuinte foi cientificado pessoalmente da autuação em 05/08/2009, fls. 01? e
apresentou impugnação tempestiva, através do instrumento de fls. 25/55, acompanhado
de cópia dos seguintes documentos: Documentos Societários (doe. 01), Procuração
(doe. 02), Ais n°s 37.095.590-0, 37.095.591-9 e 37.095.589-7 (doe. 03), Documentos da
incorporação da Metlife pela Metropolitan (doe. 04), Acordo de PLR relativo ano de
2005 (doe. 05), Acordos de PLR da Metropolitan (doe. 06) e Comunicados enviados aos
funcionários da Metlife (doe. 07).
Da Tempestividade da Presente Impugnação
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

A Impugnante foi intimada da lavratura do presente Auto de Infração em 05.08.09,
quarta-feira (DOC. 03).
Assim sendo, o prazo de 30 (trinta) dias para a interposição de Impugnação iniciou-se
em 06.08.09, quinta-feira, encerrando-se em 04.09.09, sexta-feira.
Inquestionável, portanto, a tempestividade do presente Impugnação apresentada nesta
data.
Síntese dos Fatos
Em suas razões de defesa, após breve relato sobre a autuação, o Contribuinte alega, em
síntese, que:
• O Auto dc Infração ora impugnado não merece prosperar, cm razão não caracterização
da conduta da Impugnante como descumprimento de obrigação acessória.
Preliminar - Revogação da Multa Imposta - Aplicação da Multa mais Benéfica ao
Contribuinte- Arts. 462 do CPC e 106 do CTN
• Com o advento da Medida Provisoria n° 449/08 o art. 284 do Decreto n° 3.048/99, que
encontra validade no artigo 32, § 5o da Lei n° 8.212/91, com redação dada pela Lei n°
9.528/97(considerado pela fiscalização para aplicação da presente multa) foi revogado,
tendo sido incluído o art. 32-A à Lei n° 8.212/91, que dispõe que a multa a ser aplicada
em infrações como do presente caso será de R$ 20,00 a cada grupo de dez informações
incorretas ou omitidas na GFIP.
• No caso concreto, ao se aplicar o novo critério jurídico, há uma sensível redução da
multa aplicada.
• Aplicando-se o novo cálculo da multa, deve-se multiplicar RS 20.00 por cada grupo de
10 informações inexatas constantes na GFIP, que no mês de março e abril de 2006 (em
um total de 39 no presente caso), tomado como exemplo, seria de 3,9 (39/10).
• Como base nesse novo critério de cálculo da multa teríamos no mês de março e abril
de 2006, o valor aproximado de R$ 78,00 (20 x (39/10)). • Na época da lavratura do
presente Al já vigorava a Lei no 11.941/09 que introduziu a multa mais benéfica ao
contribuinte devendo, pois, ser aplicado no presente caso para redução da multa ora
exigida.
• A utilização equivocada da base legal para aplicação da multa seria argumento
suficiente por si só para cancelamento da presente autuação, em razão da manifesta
nulidade do presente Auto de Infração.
Do Direito
• Não merece prosperar a obrigação principal que originou a presente autuação e, assim,
não há como caracterizar a conduta da Impugnante como descumprimento de obrigação
acessória.
Da não-caracterização da conduta da Impugnante como descumprimento de obrigação
acessória
• As informações que supostamente a Impugnante não declarou em GFIP seriam
aquelas decorrentes das acusações objeto dos Autos de Infração n°s 37.095.590-0 e
37.095.591-9, mais preciosamente, os valores pagos a título de PLR aos empregados da
Metlife no ano de 2006.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

• Considerando que aquele que não é sujeito passivo de um tributo não deve cumprir
com os deveres instrumentais relativos a ele, visto que a obrigação acessória sempre
seguirá a principal, a presente autuação está fadada ao insucesso.
Da Necessidade de Cancelamento dos AI's n°s 37.095.590-0 e 37.095.591-9
Da Correta Base de Cálculo das Contribuições Previdência nas
• Para melhor compreensão do presente lançamento, faz-se necessário discorrer sobre o
fato gerador e a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
• Transcreve os artigos 22 e 28 da Lei 8.212/91 e 457 e 458 da CLT, citando Sérgio
Pinto Martins que define os conceitos de salário e remuneração.
• Acrescenta que legislação e doutrina são uníssonas em considerar essencial à definição
de salário sua natureza de contraprestação habitual pelos serviços prestados pelo
empregado, sendo sempre a contrapartida paga pela empresa ao empregado em
retribuição ao trabalho realizado por este último em beneficio da primeira.
• Não é, pois, qualquer valor pago configura salário, mas tão-somente aquele valor
compensação pelo trabalho prestado, isto é, o valor que represente retribuição ao
empregado.
• Uma vez fixadas essas premissas, passa a Impugnante a demonstrar que a Participação
nos Lucros e/ou Resultados não constitui, em hipótese alguma, parcela integrante da
remuneração de seus segurados, pois, segundo determina a própria Constituição, como a
seguir se verá, é verba paga de forma desvinculada da remuneração do empregado,
sendo que as alegações da D. Fiscalização em torno de eventual descumprimento de
pequeno aspecto formal do programa estabelecido entre as partes não tem o condão de
transformar as verbas de PLR em salário, pelo simples fato de que não existe Lei que
assim disponha.
• Ademais, ficará evidenciado, em tópicos próprios, que a Impugnante respeitou
fielmente as determinações da Lei n° 10.101/00, além de que a Participação nos Lucros
e/ou Resultados sequer é paga de forma habitual e tampouco como contraprestação
pelos serviços prestados pelos empregados, sendo, dessa feita, mister o cancelamento da
presente autuação. Vejamos.
Da Natureza das Verbas Pagas a Título de Participação nos Lucros e/ou Resultados
• Pois bem, em relação à natureza dos valores pagos a titulo de "Participação dos Lucros
e/ou Resultados", a Constituição Federal em seu art. 7o, XI, afasta qualquer dúvida em
relação ao tema.
• Da análise da disposição constitucional acima, é possível constatar que o próprio
legislador constituinte excluiu, do conceito de remuneração, as parcelas pagas pelo
empregador aos seus funcionários a titulo de "participação nos lucros ou resultados".
• Em reforço ás disposições constitucionais acima, assim determinou a legislação pátria,
primeiramente quando da publicação da Lei 10.101 /2000.
• Exatamente por não configurar salário é que também no âmbito previdenciário o
legislador determinou expressamente a vedação à incidência de contribuição destinada
aos terceiros sobre as verbas pagas a titulo de "Participação nos Lucros e
Resultados". É o que dispõe o art. 28, § 9o, "j", da Lei n° 8.212/91.
• Portanto, claro está que, quer por disposição constitucional, quer por disposição legal
expressa, as verbas pagas a titulo de distribuição de lucros ou resultados jamais
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

poderiam ser constitucionais e legais acerca do assunto, o fato é que ainda assim tais
verbas não poderiam ser caracterizadas como salários, principalmente porque estão
ausentes elementos legais caracterizadores do conceito de remuneração.
• Os programas de participação nos lucros e/ou resultados, em gera!, nada mais são do
que acordos plúrimos ou coletivos celebrados entre empregados e empregador, em que
este último, por mera liberalidade, acaba por estender a seus empregados determinada
parcela dos lucros por ele obtidos ou dos resultados alcançados, principalmente, em
casos em que os resultados da empresa tenham sido satisfatórios.
• No caso de participação nos lucros e/ou resultados, como se verá mais adiante,
ausentes estão dois requisitos necessários para caracterização do conceito de salário,
quais sejam, a habitualidade e a contraprestação pelo serviço prestado.
• Assim, por expressa determinação constitucional e legal e, ainda, por não representar
uma contraprestação de serviço e não ser habitual, é inviável pretender caracterizar as
verbas advindas da participação nos lucros e resultados como remuneratórias fossem.
Cita Jurisprudência, • Em suma, constitucionalmente as verbas pagas a título de
participação nos lucros e/ou resultados não integram a base de cálculo das
contribuições^ destinada aos terceiros. E qualquer entendimento em sentido contrário,
como ocorreu na hipótese desta autuação, é temerário e contrário à Constituição.
Da Impossibilidade de Tributação Pelas Contribuições Destinadas aos Terceiros. Dos
Valores Contidos Sob a Rubrica PLR. Critérios Legais na Formatação dos Acordos.
• Como acima visto, o Constituinte estabeleceu competência ao legislador ordinário, no
sentido de que as verbas pagas a título de participação nos lucros e/ou resultados não
devem integrar a base de cálculo das s contribuições destinada aos terceiros.
• Nesse contexto, através da edição da Lei n° 10.101/2000, o legislador baixou um
regramento específico, para traçar regras mínimas c alguns parâmetros para a
formatação e formalização dos programas de Participação nos Lucros e/ou Resultados.
• Conforme se depreende da simples leitura dos artigos 2o e 3o da Lei 10.101/2000, o
legislador trouxe à baila requisitos necessários à validade das Convenções e Acordos
Coletivos para pagamento dc participação nos lucros e/ou resultados, os quais se
encontram presentes no instrumento firmado pela Impugnante.
• No que diz respeito ao requisito das metas previamente pactuadas, é importante dizer
que é clara a dicção legal segundo a qual o que deve ser acordado previamente 6 o
programa de metas, resultados e prazos e não o acordo em si, pouco importando para a
validade do programa a data em que o mesmo tenha sido assinado.
• Muito embora a D. Fiscalização tenha identificado que a Impugnante cumpriu
rigorosamente todos os requisitos legais acima, ela houve por bem ignorar a
especificidade do acordo assinado cm março de 2006, antes do pagamento das verbas,
acordo esse que representa o programa válido para o período de julho a dezembro de
2005, cujas metas e resultados foram previamente pactuadas entre as partes.
• Além disso, ficará demonstrada a precariedade da ação fiscal, tendo em vista que a D.
Fiscalização não analisou os aspectos fáticos que antecederam a formalização do
programa de participação nos lucros c/ou resultados mantido pela Impugnante, o que
acarretou cm erros evidentes do trabalho fiscal.
Da Precariedade da Acusação Fiscal - Premissas Fálicas Ignoradas pela D. Fiscalização
• A D. Fiscalização analisou o acordo de PLR celebrado entre a Metlife e seus
colaboradores, referente ao período de julho de 2005 a dezembro de 2005, tendo
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

identificado o fiel cumprimento de todos os requisitos legais exigidos pela Lei n°
10.101/00.
• No entanto, a D. Fiscalização entendeu que a Metlife supostamente teria infringido
apenas uma das determinações contidas na Lei n° 10.101/2000, motivo pelo qual
desconsiderou os pagamentos enquanto verbas de PLR, fazendo incidir as contribuições
previdenciárias respectivas. • Caso a Fiscalização tivesse analisado o contexto fático
ensejou assinatura do Programa de Participação nos Lucros ou Resultados referente a
4§QX teria notado que todos os requisitos foram devidamente cumpridos, até mesmo
porque o programa de metas, resultados e prazos era previamente divulgado e pactuado
juntamente com os colaboradores da Metlife, sendo a data da assinatura do acordo mera
formalização daquela realidade.
Do Processo de Incorporação da Empresa MctLife Vida c Previdência S.A. pela
empresa Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
• O Protocolo de Incorporação da Metlife foi aprovado na Ata de Assembléia Geral
Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de março de 2007.
• Entretanto, apesar da aprovação da incorporação ter ocorrido apenas em 30 de março
de 2007, a transferência dos negócios da Metlife ocorrera antes, mais precisamente, em
julho de 2005.
• Por conta da assunção dos negócios da Metlife pela Impugnante, no período
compreendido entre julho de 2005 a dezembro de 2005, houve um período inicial de
transição no controle da empresa Metlife. A partir desse período, a Impugnante passou a
gerenciar, por meio do seu departamento de recursos humanos, os funcionários da
Metlife.
• Portanto, muito embora a aprovação da operação de incorporação da Metlife tenha
ocorrido apenas na Assembléia Geral Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de
março de 2007, o fato c que desde a formalização do contrato dc compra e venda,
ocorrida em julho de 2005, a Metropolitan passou a exercer o controle sobre os
negócios e corpo de funcionários da Metlife.
Do acordo de PLR firmado no período de transição do controle societário (julho de
2005 a dezembro de 2005) objeto da presente autuação
• A Impugnante (Metropolitan) há anos possui um sólido Programa de Participação nos
Lucros e Resultados disponibilizado a todos seus empregados (Doc.06).
• Por outro lado, a Metlife (empresa incorporada) adotava o sistema de pagamento de
bônus anual aos empregados ocupantes de cargos de liderança. Referido sistema de
bônus também estava condicionado ao atingimento de determinadas metas dc
desempenho individual e da empresa, ou seja, era semelhante à filosofia da participação
nos lucros e resultados PLR regulamentado pela Lei n° 10.101/2000. No entanto, como
não havia acordo formalizado a esse respeito, nos termos da legislação, a Metlife
tributava normalmente tais valores pelas contribuições destinadas aos terceiros.
• Quando do fechamento do contrato de compra e venda da empresa Metlife pela
impugnante, ocorrido em julho de 2005, a Impugnante houve por bem contratar a
empresa de Consultoria de Recursos Humanos Hewitt Associates (Hewitt) para que
fosse elaborado um plano de transição aos empregados da empresa Metlife.
• Isso porque, com a formalização do contrato de compra e venda, como já esclarecido,
os empregados da Metlife passaram a integrar o corpo de funcionários da Impugnante.
Assim, durante três meses, a partir de julho de 2005, os funcionários da Metlife e os
representantes da Metropolitan discutiram sobre quais seriam aS novas condições de
emprego e benefícios a serem adotados.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

• Vale destacar que nessas discussões foi amplamente debatida a mudança do sistema dc
bônus oferecido antigamente pela Metlife para a inclusão dos funcionários no programa
de PLR mantido pela Metropolitan, incluindo nesses debates quais metas e objetivos
seriam adotados para aferição do PLR para os funcionários da Metlife. Essas metas
foram debatidas, tendo como período dc validade os meses de julho de 2005 a dezembro
de 2005, período dessa fase inicial de transição da operação da Metlife para a
Impugnante.
• Como meio de formalizar as novas condições de trabalho pactuadas com os
funcionários da Metlife, em novembro de 2005, com a assessoria da Hewitt foram
enviados comunicados para os empregados, informando sobre o processo de
incorporação c sobre as novas condições gerais de emprego da nova controladora
(DOC. 07) Eis o trecho do comunicado em questão:
"Conforme previamente comunicado, informamos que a partir de Io de janeiro de 2006,
em função da conclusão do processo de integração das operações da Cititnsurance. suas
condições gerais de emprego passam a ser conforme descrito nesse comunicado.
E importante esclarecer que todas as condições e beneficios em vigor na Citilnsurance.
notadamente o conjunto de remuneração e benefícios que denominam “'total
compensation” foram avaliados de forma a garantir que o processo de integração não
lhe cause prejuízos de qualquer natureza. Algumas adaptações na forma dê concessão
de alguns itens tiveram que ser feitas para que a integração fosse a mais harmônica
possível.
• Ainda, no comunicado em questão, foi formalizado aos funcionários da Metlife a
formatação do Programa de Participação nos Resultados - PLR adotado pela
Impugnante, com as metas de resultado do prévio conhecimento de todos, ao qual eles
passariam a fazer jus.
• Nesse ponto, é importante fazer um esclarecimento de que o comunicado de novembro
de 2005 se refere ao exercício de 2006 sempre considerando o pagamento das verbas de
PLR relativas ao Acordo de 2005 ocorreriam no exercício de 2006.
• E como forma de coletar a anuência formal dos funcionários envolvidos, quanto às
metas de resultados previamente pactuadas, assim como em relação à formatação do
acordo de PLR, foi solicitado a cada funcionário a assinatura ao Termo de Declaração e
Concordância, nos seguintes termos:
"Termo de Declaração e Concordância
-Declaro que li atentamente os termos deste documento e que participei da reunião com
consultores da Hewitt, ocasião em que recebi informações detalhadas sobre minhas
novas condições de remuneração e benefícios, inclusive a comparação com a situação
anterior e concordo que não há prejuízo nessa alteração.
-Estou de acordo com a integração do meu sistema de bônus aos termos do Programa de
Participação nos Resultados em vigor na Metlife, conforme detalhado no item 2 deste
documento. "• Em suma, no período inicial de transição do controle societário da
empresa Metlife, que corresponde ao período de julho de 2005 a dezembro de 2005jíoA
elaborado um Programa de Participação nos Lucros e Resultados para os funcionários
da Metlife que abrangesse esse período, como forma de evitar qualquer tratamento
desigual entre os funcionários da Metropolitan e os funcionários da Metlife que
passariam a ser um todo uniforme sob gestão da Impugnante. (Transcreve o item 4 -
OBJETIVOS E GANHOS, do PPR).
• De todo o exposto, pode-sc concluir que o Acordo de PLR relativo ao ano de 2005 é
fruto de ampla discussão prévia, especialmente no que diz respeito às metas.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Da improcedencia da acusação
Da ampla divulgação das metas relativas ao Acordo de PLR de 2005
• Como demonstrado no tópico acima, observa-se que o Acordo firmado no período de
transição das operações reflete o objetivo da empresa incorporadora (Metropolitan) de
que nenhum dos funcionários da Metlife tivesse tratamento desigual em relação aos seus
funcionários.
• Importa destacar que a formalização do Acordo de PLR é um mero ato declaratorio
que reflete todas as discussões prévias acerca das metas c objetivos adotados.
• Além disso, a assinatura do Acordo de PLR referente ao período de julho a dezembro
de 2005 contou com a participação dos representantes da companhia e comissão dos
funcionários, estes últimos assistidos pelo Sindicato, conforme exigido pela Lei n° 10
101/7000 p fm assinado em marco de 2006. anteriormente à realização do pagamento
das verbas de PLK, conforme reconhecido peia propna riscanzaçao.
• 0 Acordo de PLR dc 2005 representa o estímulo à produtividade, uma vez que os
funcionários sabiam previamente quais metas deveriam ser atingidas para fazerem jus às
verbas de PLR uma vez que os funcionários sabiam previamenie quais metas deveriam
ser atingidas para fazerem jus às verbas de PLR.
• Em nenhum momento, a D. Fiscalização contestou a existência de metas claras c
objetivas previamente pactuadas entre as partes, mas apenas constatou a data em que o
Acordo foi assinado, sem atentar para a realidade fática refletida nessa defesa.
• Requer cancelamento da autuação. Assinatura do Acordo anteriormente ao pagamento
• A Lei 10.101/2000 exige em seu art. 2o, §1°, inc. II, que os programas de metas,
resultados e prazos sejam pactuados previamente, no entanto, não traz qual seria a data
limite para assinatura dos Acordos de PLR.
• Assim, de acordo com a letra da lei, o Acordo de PLR deve ser assinado antes do
pagamento das verbas, pouco importando se a assinatura ocorra 6 meses antes ou 10
dias• Isso porque, o pagamento das verbas ocorreu no final do mês de março e abril de
2006 (dia 30), sendo que a assinatura do Acordo de PLR ocorreu cm 06 de\ março de
2006.
• Assim, por mais esse motivo merece ser cancelada a presente autuação.
Da Ausência dos Elementos Caracterizadores do Conceito de Salário
• Ainda que pudessem ser superados todos os argumentos acima, o que se admite em
homenagem ao princípio da eventualidade, ainda assim a NFLD ora impugnada estaria
fadada ao cancelamento.
• Isso porque se a participação nos lucros e/ou resultados não está vinculada ao signo
"remuneração" de forma que não se constitui em fato gerador de contribuição destinada
aos terceiros, por mais razão ainda está ela excluída do conceito de salário.
• No que pertine à habitualidade, vale ressaltar que tais parcelas foram pagas em quota
única anual, o que lhes retira a condição de contraprestação habitual pelos serviços
prestados pelo funcionário. Transcreve Jurisprudência.
• Por sua vez, em relação à contraprestação pelo serviço prestado, está ausente este
requisito pelo simples fato de que a própria Constituição Federal elencou a verba paga a
título de participação nos lucros e/ou resultados como sendo mera liberalidade do
empregador.
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

• Desta feita, o pagamento de verba de PLR não se traía, de maneira nenhuma, de
contraprestação pelos serviços dos segurados ("pelo trabalho"), mas sim uma forma de
viabilizar o próprio funcionamento da empresa, com o intuito de incrementar seus
resultados.
• Desta feita, resta cabalmente comprovado que as verbas pagas pela Impugnante a
título de Participação nos Lucros e Resultados, ainda que não fossem caracterizadas
como tal não poderiam jamais configurar salário, por terem como características
intrínsecas a facultatividade, a ausência de habitualidade e a variabilidade.
• Diante de todo o exposto, tendo em vista a comprovação da total inocorrência da
suposta irregularidade apontada, é a presente para requerer uma vez mais a
desconstituição do crédito indevidamente constituído.
Do Excesso na Constituição do Crédito Tributário - Exclusão das Multas Anteriores à
Incorporação da Empresa.
• Por fim, na remota hipótese de serem desconsideradas todas as legações da
Impugnante, ao fundamento de ser válida a premissa fática utilizada pela D.
Fiscalização, de que a operação de incorporação teria ocorrido apenas em março de
2007, o que se admite apenas em homenagem ao princípio da eventualidade, deverá ao
menos ser cancelada a multa de ofício aplicada, em função da impossibilidade de se
aplicar qualquer penalidade à empresa sucessora pelo não pagamento de tributos pela
sucedida. • É imperiosa a aplicação do disposto no art. 133 do Código Tributário
Nacional.
• De fato, a prevalecer o viciado trabalho fiscal, a obrigação tributária objeto da presente
autuação teria sido gerada pela devedora principal, antecessora da Impugnante, no caso
a empresa Metlife. A Impugnante, portanto, não tem qualquer relação com os fatos e
circunstâncias que acarretaram essa obrigação fiscal supostamente não liquidada.
• De acordo com o artigo 133 do CTN, a pessoa jurídica sucessora de outra é
responsável apenas pelos tributos devidos até a data da alienação do fundo de comércio.
É certo que o termo tributos, utilizado pelo legislador, deve ser entendido no exato
significado que lhe dá o próprio artigo 3o do CTN.
• Após citar Paulo de Barros Carvalho, acrescenta que a Impugnante não pode
responder pela multa imputada à sociedade antecessora, uma vez que sua
responsabilidade, como sucessora, cinge-se exclusivamente aos tributos devidos.
Transcreve acórdão do Colendo Conselho de Contribuintes que trata da matéria.
• Nem se alegue que dentre as multas abrangidas pelo artigo 133 do Código Tributário
Nacional, não estariam incluídas aquelas chamadas "multas moratórias", Isto porque,
desde a entrada em vigor do atual Código Tributário Nacional, nosso sistema tributário
não mais distingue multas meramente moratórias de multas punitivas em geral. A mora
é compensada pela correção monetária e pelos juros moratórios previstos em lei. Multa
tem sempre caráter punitivo, conforme entendimento já pacificado pelo próprio
Supremo Tribunal Federal c Superior Tribunal de Justiça.
• Requer o cancelamento da multa de ofício em função do disposto no art. 133 do
Código Tributário Nacional.
Do Pedido
• Diante de todo o acima exposto, e protestando desde já pela ulterior juntada de outras
provas, é a presente para requerer, inicialmente, a reunião dos Autos de Infração nos
37.095.590-0, 37.095.591-9 e 37.095.589-7 para julgamento conjunto, pois são feitos
intrinsecamente relacionados, tendo por base exatamente os mesmos fatos e as mesmas
razões jurídicas.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

• No mérito, requer-se o reconhecimento da ilegitimidade do crédito previdenciário por
meio do integral cancelamento do Auto de Infração, em razão dos fundamentos
expostos na presente defesa.
• A título subsidiário, caso seja mantida a presente autuação, a Impugnante requer a
redução do valor exigido, com a adoção da multa mais benéfica estabelecida pelo art.
32-A da Lei n° 8.212/91, com alterações trazidas pela Lei n° 11.941/09.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 05/08/2009 a 05/08/2009
Ementa:
INFRAÇÃO.
GFIP.
APRESENTAÇÃO
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE TODAS AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias constitui infração à
legislação previdenciária.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
SALÁRIO-DE-CONTRIBU1ÇÃO.
PARCELAS INTEGRANTES
Integra o salário-de-contribuição a parcela recebida pelo segurado empregado a
título de participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada cm desacordo com lei específica.
ACORDOS COLETIVOS. INCAPACIDADE DE ALTERAR OBRIGAÇÕES
DEFINIDAS EM LEI.
Os Acordos Coletivos comprometem empregadores c empregados, não
possuindo capacidade de alterar as normas legais que obrigam terceiros, ou de
isentar o Contribuinte de suas obrigações definidas por Lei.
JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
INDEFERIMENTO
Inexiste previsão legal para julgamento em conjunto de Autos de Infração em
sede de contencioso administrativo, devendo a autoridade julgadora observar o
principio da celeridade processual.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO
A apresentação de provas no contencioso administrativo deve ser feita
juntamente com a impugnação, prccluindo o direito de faze-lo em outro
momento, salvo se fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EMPRESA
SUCESSORA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA
A empresa sucessora responde pelos encargos incidentes sobre o tributo
(multas, juros, etc.) uma vez que integram o passivo patrimonial da empresa
sucedida.
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

A lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando lhe comine penalidade menos
severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 209 a 262, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a fiscalização inicialmente desencadeou-se
na empresa METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, sendo que a mesma passou por um
processo de incorporação pela contribuinte em questão, no caso, a METROPOLITAN LIFE
SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, cujos procedimentos se iniciaram em meados de
2005, concretizando-se em 30/03/2007.
A autuação deu-se em relação a contribuições previdenciárias devidas pela
empresa e não recolhidas à época própria correspondentes, por infração ao artigo 32, inciso IV,
parágrafo 5o, da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o artigo
225, IV, parágrafo 5o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, cujos débitos tiveram como origem os valores das remunerações a título de
participação nos lucros pagas e/ou creditadas aos empregados, apurados em folhas de
pagamento, em desacordo com as normas legais de isenção e não recolhidos os devidos encargos
previdenciários.
Segundo a fiscalização, a contribuinte incorporadora, a Metropolitan Life, em
março de 2006, pagou valores a título de PLR referente ao ano de 2005 aos seus colaboradores
sem que tivesse formalizado previamente o acordo de PLR, onde o mesmo foi formalizado
apenas no dia 08/03/2006, mês de pagamento dos valores supostamente pactuados.
Em sua impugnação, a contribuinte argumenta que a data do acordo é ato
meramente formal e que não teria influência sobre o espírito da lei concessora da isenção, até
mesmo porque, as tratativas iniciais e a transição da incorporação, ocorreram a partir de meados
do ano de 2005 e que no último trimestre de 2005, informou aos novos empregados, resultantes
da empresa incorporada sobre o plano de participação dos lucros e resultados – PLR, já
existentes na empresa incorporadora e que os mesmos deveriam seguir os termos já acordados
pelos colaboradores da empresa incorporadora, já existente.
A decisão recorrida, além de tratar e negar provimento aos demais argumentos da
impugnação, decidiu por manter a autuação sob os argumentos de que a formalização do acordo
em data posterior ao período pactuado pelo plano de PLR, macularia o espírito da lei 10.101/00,
excluindo, portanto, o direito de isenção da contribuinte em relação às contribuições
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

previdenciárias devidas pela falta de cumprimento das exigências legais para a concessão da
benesse fiscal.
Em seu recurso voluntário, a contribuinte repisa a maioria dos argumentos
apresentados por ocasião da impugnação, questiona sobre a não aplicação pela fiscalização da
multa mais benéfica, além de contestar os fundamentos da decisão recorrida para a manutenção
da autuação fiscal, entre eles, os relacionados à obrigatoriedade de formalização prévia do
acordo do plano de participação nos lucros e resultados e sobre a impossibilidade de qualificação
das verbas pagas pela recorrente como salário, visto que desprovidas de habitualidade e de
contraprestação. Inicialmente, por questões didáticas, entendo conveniente apresentar
separadamente os itens do recurso apresentado pela recorrente.
I – DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
Segundo a recorrente, há a necessidade de reforma da decisão recorrida, seja pelo
fato de que foram atendidos a todos os requisitos para a isenção constantes da lei 10.101/00, seja
pela não caracterização das verbas recebidas como salários, pois não ocorreu a habitualidade e
nem a contraprestação.
I.1 - DA CORRETA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS AOS TERCEIROS
Neste item, a contribuinte apresenta a legislação sobre as contribuições
previdenciárias, para ao final mencionar que a idéia basilar para a cobrança das mesmas é o fato
dos beneficiários receberam salário ou remuneração.
I.2
–
DA
NATUREZA
DAS
VERBAS
PAGAS
A
TÍTULO
DE
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS
A recorrente argumenta que a própria constituição excluiu da base de cálculo das
contribuição os valores referentes à participação nos lucros e resultados dos empregados.
1.3 – DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO PELAS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS DOS VALORES CONTIDOS SOB A RUBRICA PLR – CRITÉRIOS
LEGAIS CUMPRIDOS PELA RECORRENTE NA FORMATAÇÃO DO ACORDO.
Para a recorrente, a Constituição repassou para a lei o disciplinamento para a
concessão do benefício, conforme se depreende da simples leitura dos artigos acima, o legislador
trouxe à baila requisitos necessários à validade das Convenções e Acordos Coletivos para
pagamento de participação nos lucros e/ou resultados, os quais se encontram presentes no
instrumento firmado pela recorrente.
I.4 - DA PRECARIEDADE DA ACUSAÇÃO FISCAL - PREMISSAS FÁTICAS
IGNORADAS PELA D. FISCALIZAÇÃO E PELO I. JULGADOR
Apresentando as suas insatisfações, a recorrente tenta demonstrar a precariedade
da acusação fiscal, em razão de a D. Fiscalização ter ignorado o contexto fático que antecedeu a
formalização do Acordo de PLR relativo ao ano fiscal de 2005 e que, não obstante o I. Julgador
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

não tenha dedicado uma linha sequer a apreciar tais considerações e, que a recorrente passa
novamente a apresenta-las, por se tratar de matéria essencial ao deslinde do presente feito,
conforme os trechos de seu recurso, a seguir transcritos:
51. O Protocolo de Incorporação da Metlife foi aprovado na Ata de Assembléia Geral
Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de março de 2007.
54. Entretanto, apesar da aprovação da incorporação te; ocorrido apenas em 30 de
março de 2007, a transferência dos negócios da Metlife ocorrera antes, mais
precisamente, em julho de 2005.
55. Isso porque, em julho de 2005, a Metropolitan firmou o contrato de compra e venda
da Metlife, sendo que, desde a assinatura do referido contrato, a Metropolitan assumiu o
controle dos negócios da Metlife.
56. Assim, a partir de julho de 2005, a Metropolitan passou a exercer o controle dos
fundos de previdência sob administração da Metlife, incluindo a gerência sobre o corpo
de funcionários da Metlife.
57. Por conta da assunção dos negócios da Metlife pela Recorrente, entre julho de 2005
e dezembro de 2005, houve um período inicial de transição no controle da empresa
Metlife. A partir desse período, a Recorrente passou a gerenciar, por meio do seu
departamento de recursos humanos, os funcionários da Metlife.
( ... )
61. Portanto, muito embora a aprovação da operação de incorporação da Metlife tenha
ocorrido apenas na Assembléia Geral Extraordinária da Metropolitan realizada em 30 de
março de 2007, o fato é que desde a formalização do contrato de compra e venda,
ocorrida em julho de 2005, a Metropolitan passou a exercer o controle sobre os
negócios e corpo de funcionários da Metlife.
62. Ora, I. Julgadores, do acima exposto já é de fácil percepção a precariedade da
acusação fiscal, bem como da r. decisão que a manteve, uma vez que nem a D.
Fiscalização nem o I. Julgador de primeira instância em nenhum momento se atentaram
á essa realidade fática que antecedeu a formalização do Acordo de PLR relativo ao ano
de 2005.
I.5 - DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA R. DECISÃO RECORRIDA E DA
IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO
Segundo a recorrente, se por um lado a decisão recorrida insiste na tese de que o
acordo não atendeu aos requisitos legais, a recorrente também insiste em sustentar os seus
argumentos de que houve de fato o cumprimento dos referidos requisitos legais, pois o acordo de
PLR de 2005 cumpre rigorosamente os requisitos exigidos pela Lei n° 10.101/2000,
inviabilizando a incidência de contribuições destinadas aos terceiros sobre os pagamentos
realizados a esse título e, ainda que assim não fosse, a participação nos lucros e/ou resultados
não está vinculada ao signo "remuneração", estando, assim, excluída do conceito de salário, de
forma que não se constitui em fato gerador de contribuição destinada aos terceiros.
II - DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA LEI
N° 10.101/2000
Segundo a recorrente, o que se observa é que, repetindo o equivoco cometido pela
D. Fiscalização, o I. Julgador desconsiderou todo o contexto fático que antecedeu a formalização
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

do Acordo de PLR relativo ao ano fiscal de 2005, uma vez que, conforme exaustivamente
demonstrado pela Recorrente, houve ampla divulgação e discussão das metas previamente à
assinatura do Acordo e ao pagamento, em cumprimento, portanto, ao quanto exigido pela Lei n°
10.101/2000.
III - DA AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO
CONCEITO DE SALÁRIO
Há a sustentação pela recorrente da tese de que, se a participação nos lucros e/ou
resultados não está vinculada ao signo "remuneração", de forma que não se constitui em fato
gerador de contribuição destinada aos terceiros, por mais razão ainda está ela excluída do
conceito de salário, pois, segundo a recorrente, vale destacar que o caput do art. 3° da Lei n°
10.101/2000 prevê expressamente que não se aplica o princípio da habitualidade ao pagamento
de participação nos lucros ou resultados e, a própria lei prevê uma certa habitualidade da PLR -
embora limitada -, sendo que o respeito a esse limite de periodicidade em nenhum momento foi
discutido pela D. Fiscalização ou pelo I. Julgador no presente caso e, ainda, sobre a à
contraprestação pelo serviço prestado, é necessário se observar que a r. decisão recorrida
simplesmente não refutou os argumentos apresentados na Impugnação e, ademais, não trouxe
nenhum argumento a sustentar a presença de tal requisito.
IV - NO EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
EXCLUSÃO DAS MULTAS ANTERIORES À INCORPORAÇÃO DA EMPRESA
Neste item final de seu recurso, a contribuinte argumenta que, na remota hipótese
de serem desconsideradas todas as alegações apresentadas, ao fundamento de ser válida a
premissa fática utilizada pela D. Fiscalização, de que a operação de incorporação teria ocorrido
apenas em março de 2007 - o que se admite apenas em homenagem ao principio da
eventualidade -, deverá ao menos ser reformada a r. decisão recorrida para que seja cancelada a
multa de oficio, em função da impossibilidade de se aplicar qualquer penalidade à empresa
sucessora pelo não pagamento de tributos pela sucedida.
V – DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA –
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – ART. 32-A DA LEI
8.212/91.
VI – DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DA RECORRENTE
COMO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DA NECESSIDADE DE
CANCELAMENTO DOS AI’s No 37.095.590-0 E 37.095.591-9.
Considerando que todos os argumentos de defesa utilizados nos itens I, II e III
giram em torno dos efeitos produzidos sobre a consideração ou não do PLR, entendo que todos
devem ser analisados conjuntamente.
Basicamente, tanto a autuação, quanto a decisão recorrida e a defesa da
contribuinte, giram em torno dos requisitos legais necessários para a manutenção do PLR
acordado entre a empresa e seus funcionários a fim de que houvesse um incentivo à produção,
com a respectiva exclusão legal dos referidos pagamentos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Entre os seus principais argumentos de defesa, a recorrente argumenta que tanto a
fiscalização, quanto a decisão recorrida, não levaram em conta o contexto do processo de
incorporação da empresa METLIFE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pela contribuinte em questão.
Quanto a este questionamento, entendo que, para a obtenção do benefício fiscal referente ao ano
2005, o processo de condução da incorporação não alteraria nem mesmo facilitando as
exigências legais para a caracterização do acordo de PLR, pois, para que o mesmo valesse, seria
necessário que a empresa incorporada tivesse, previamente, pactuado junto aos seus então
funcionários o respectivo acordo de PLR. No caso, a recorrente argumenta que no decorrer do
processo de transição, nos últimos meses de 2005, travaram discussões com os respectivos
beneficiários do acordo sobre o plano de PLR; no entanto, não trouxe aos autos nenhum
elemento que comprovasse a existência do referido acordo, conforme exigido por lei. No caso,
para que atendesse aos requisitos legais, seria necessária a existência prévia do referido acordo,
seja junto à empresa incorporada, seja durante o processo de transição, porém antes do período
em que seria incrementada o suposto aumento de produção, do contrário, não teria sentido se
falar em um acordo para aumento de produtividade, se o mesmo foi celebrado em data posterior
ao período sob avaliação das metas de produção.
Ademais, no sentido de rebater os argumentos apresentados pela recorrente,
considerando a abrangência e coerência do acórdão 2201-008.973, desta turma de julgamento,
datado de 09 de agosto de 2021, utilizo-o como minhas razões de decidir, cujos trechos
pertinentes, transcrevo, a seguir:
MÉRITO
- IMUNIDADE DOS PAGAMENTO EFETUADOS A TÍTULO DE PLR
- A EVENTUAL NÃO PARTICIPAÇÃO DO SINDICADO NÃO ALTERA A
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA
- ALEGADA AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO PRÉVIA
- ALEGADA INEXISTÊNCIA DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS.
Os temas acima foram agrupados para tornar o trabalho de análise mais simples, já que
estão diretamente relacionados à regularidade do programa de Participação nos Lucros
ou Resultados adotado pelo recorrente.
Em seus argumentos, lastreado em vasta e respeitável argumentação, a defesa, em
apertada síntese, entende que a exclusão dos valores pagos a título de PLR da base de
cálculo do tributo previdenciário decorre de imunidade, garantida pela Constituição
Federal de forma incondicional, e que caberia ao legislador ordinário apenas a
regulamentação da parte que efetivamente demandasse regulamentação, sem jamais
poder estabelecer qualquer inovação ou limite ao alcance do instituto em comento.
Entende, ainda que a Lei 10.101 00 não estabeleceu que o descumprimento de qualquer
formalidade por ela estabelecida importaria equiparação dos valores pagos a título de
PLR a remuneração. A partir daí. defende que é dispensável a participação de
representante do
sindicado nas negociações para implantação de um PLR e que a sua ausência não
alteraria a natureza do rendimento.
Afirma, em relação à questão da pactuação prévia, que as metas individuais sempre
foram estabelecidas antes do pagamento da PLR e que a data da assinatura dos ajustes
em nada interfere na questão, não autorizando a fiscalização descaracterizar pagamentos
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

efetuados, já que os instrumentos apenas consolidam as condições gerais já previamente
conhecidas pela empresa e pelos seus empregados.
Por fim apresenta suas considerações para concluir que o acordo firmado para fins de
pagamento de PLR. ao contrário do que afirma a fiscalização, tem sim regras claras e
objetivas.
Tendo em vista que este Conselheiro não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma
sucinta, as questões essenciais e suficientes ao julgamento, deixo de detalhar ainda mais
os argumentos recursais, seja por já terem sido exaustivamente detalhados no Relatório
supra, seja em razão de que essas questões já foram diversas vezes tratadas por este
Colegiado administrativo, inclusive em outros processos atribuidos a este mesmo
Relator.
Assim, tomo a liberdade de transcrever trecho do voto proferido pelo Conselheiro
Carlos Henrique de Oliveira, no Acórdão n° 2201003.417, sessão de 07 dc fevereiro de
2017, que estabelece as balizas para a correta análise dos fatos trazidos á colação nesse
processo:
Como regra geral, as contribuições previdenciárias têm por base de cálculo a
remuneração percebida pela pessoa física pelo exercício do trabalho. 1: di/er: toda
pessoa física que irabalha e recebe remuneração decorrente desse labor ê segurado
obrigatório da previdência social c dela contribuinte, cm face do caráter contributivo e
da compulsoricdadc do sistema previdenciário pátrio.
De tal assertiva, decorre que a base de cálculo da contribuição previdenciáría é a
remuneração percebida pelo segurado obrigatório em decorrência de seu trabalho. Nesse
sentido caminha a doutrina. Eduardo Newman de Mattera Gomes e Karina Alessandra
de Mattera Gomes (Delimitação Constitucional da base de cálculo das contribuições
sociais providenciarias *in* 1 Prêmio CARF de Monografias em Direito Tributário
2010, Brasília: Edições Valentim, 2011. p. 483.)» entendem que:
"...não se deve descurar que. nos estritos termos previstos no art. 22, inciso 1, da Lei n°
8.212/91, apenas as verbas remuneratórias, ou seja, aquelas destinadas a retribuir o
trabalho, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo disponibilizado
ao empregador, é que ensejam a incidência da contribuição previdenciáría em análise"
(grifos originais)
Academicamente (OLIVEIRA, Carlos Henrique de. Contribuições Previdenciárias e
Tributação na Saúde 'in* HARET, Florence; MENDES, Guilherme Adolfo. Tribulação
da Saúde, Ribeirão Preto: Edições Altai, 2013. p. 234.), já tivemos oportunidade de nos
manifestar no mesmo sentido quando analisávamos o artigo 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, que trata do
salário de contribuição:
"O dispositivo regulamentar acima transcrito, quando bem interpretado, já delimita o
salário de contribuição de maneira definitiva, ao prescrever que é composto pela
totalidade dos rendimentos pagos como retribuição do trabalho. E dizer: a base dc
cálculo do fato gerador tributário previdenciário, ou seja, o trabalho remunerado do
empregado, c o total da sua remuneração pelo seu labor" (grifos originais)
O final da dessa última frase ajuda-nos a construir o conceito que entendemos atual de
remuneração. A doutrina clássica, apoiada no texto legal, define remuneração como
sendo a contraprestação pelo trabalho, apresentando o que entendemos ser o conceito
aplicável à origem do direito do trabalho, quando o sinalagma da relação de trabalho era
totalmente aplicável, pois, nos primórdios do emprego, só havia salário se houvesse
trabalho.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Com a evolução dos direitos laborais, surge o dever de pagamento de salários não só
como decorrência do trabalho prestado, mas também quando o empregado "está de
braços cruzados á espera da matéria-prima, que se atrasou, ou do próximo cliente, que
tarda em chegar", como recorda Homero Batista (Homero Mateus Batista da Silva.
Curso de Direito do Trabalho Aplicado, vol 5: Livro da Remuneração. Rio de Janeiro,
Elsevier. 2009. pg. 7). O dever de o empregador pagar pelo tempo á disposição, ainda
segundo Homero, decorre da própria assunção do risco da atividade econômica, que é
inerente ao empregador.
Ainda assim, cabe o recebimento de salários em outras situações. Numa terceira fase do
direito do trabalho, a lei passa a impor o recebimento do trabalho em situações cm que
não há prestação de serviços e nem mesmo o empregado se encontra ao dispor do
empregador. São as situações contempladas pelos casos de interrupção do contrato dc
trabalho, como, por exemplo, nas férias e nos descansos semanais. Há efetiva
responsabilização do empregador, quando ao dever de remunerar, nos casos cm que.
sem culpa do empregado e normalmente como decorrência de necessidade de
preservação da saúde física c mental do trabalhador, ou para cumprimento de obrigação
civil, não existe trabalho. Assim, temos salários como contraprestação, pelo tempo à
disposição c por força de dispositivos legais.
Não obstante, outras situações há em que seja necessário o pagamento de salários. A
convenção entre as partes pode atribuir ao empregador o dever de pagar determinadas
quantias, que, pela repetição ou pela expectativa criada pelo empregado em recebê-las,
assumem natureza salarial. Típico é o caso de uma gratificação paga quando do
cumprimento de determinado ajuste, que se repete ao longo dos anos, assim, insere-se
no contrato de trabalho como dever do empregador, ou determinado acréscimo salarial,
pago por liberalidade, ou quando habitual.
Nesse sentido, entendemos ter a verba natureza remuneratória quando presentes o
caráter contraprestacional. o pagamento pelo tempo à disposição do empregador, haver
interrupção do contrato de trabalho, ou dever legal ou contratual do pagamento.
Assentados no entendimento sobre a base de cálculo das contribuições previdenciárias,
vejamos agora qual a natureza jurídica da verba paga como participação nos lucros e
resultados.
O artigo 7o da Carta da República, versando sobre os direitos dos trabalhadores,
estabelece:
Art. 7° São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI - participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido cm lei;
De plano, é forçoso observar que os lucros e resultados decorrem do atingimento eficaz
do desiderato social da empresa, ou seja, tanto o lucro como qualquer outro resultado
pretendido pela empresa necessariamente só pode ser alcançado quando todos os meios
e métodos reunidos em prol do objetivo social da
pessoa jurídica foram empregados e geridos com competência, sendo que entre esses
estão, sem sombra, os recursos humanos.
Nesse sentido, encontramos de maneira cristalina que a obtenção dos resultados
pretendidos e do conseqüente lucro foi objeto do esforço do trabalhador e portanto, a
retribuição ofertada pelo empregador decorre dos serviços prestados por esse
trabalhador, com nítida contraprestação, ou seja, com natureza remuneratória.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Esse mesmo raciocínio embasa a tributação das verbas pagas a título de prêmios ou
gratificações vinculadas ao desempenho do trabalhador, consoante a disposição do
artigo 57, inciso I, da Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, explicitada em
Solução de Consulta formulada junto à 5aRF (SC n° 28 - SRRF05/Disit), assim
ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
PRÉMIOS DE INCENTIVO. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÀO.
Os prêmios de incentivo decorrentes do trabalho prestado e pagos aos funcionários que
cumpram condições pré-estabelecidas integram a base de cálculo das contribuições
previdenciárias e do PIS incidente sobre a folha dc salários.
Dispositivos Legais: Constituição Federal, de 1988, art. 195, I, a; CLT art. 457, §1°; Lei
n° 8.212, de 1991, art. 28, I, III e §9°; Decreto n° 3.048, de 1999, art. 214, §10; Decreto
n° 4.524, de 2002. arts. 2o, 9o e 50. (grifamos)
Porém, não só a Carta Fundamental como também a Lei nD 10.101, dc 2000, que
disciplinou a Participação nos Lucros e Resultados (PLR). textualmente em seu artigo
3o determinam que a verba paga a título dc participação, disciplinada na forma do
artigo 2o da Lei, "não substitui ou complementa a remuneração devida a qualquer
empregado, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista, não se lhe
aplicando o princípio da habitualidade" o que afasta peremptoriamente a natureza
salarial da mencionada verba.
Ora, analisemos as inferências até aqui construídas. De um lado, concluímos que as
verbas pagas como obtenção de metas alcançadas tem nítido caráter remuneratório uma
vez que decorrem da prestação pessoal de serviços por parte dos empregados da
empresa. Por outro, vimos que a Constituição e Lei que instituiu a PLR afastam -
textualmente - o caráter remuneratório da mesma, no que foi seguida pela Lei de
Custeio da Previdência Social, Lei n° 8.212, de 1991, que na alínea *j' do inciso 9 do
parágrafo 1° do artigo 28, assevera que não integra o salário de contribuição a parcela
paga a titulo de "participação nos lucros ou resultados da empresa, quando paga ou
creditada de acordo com lei específica"
A legislação e a doutrina tributária bem conhecem essa situação. Para uns, verdadeira
imunidade pois prevista na Norma Ápice, para outros isenção, reconhecendo ser a forma
pela qual a lei de caráter tributário, como é o caso da Lei de Custeio, afasta determinada
situação fálica da exação.
Não entendo ser o comando constitucional uma imunidade, posto que esta é definida
pela doutrina como sendo um limite dirigido ao legislador competente. Tácio Lacerda
Gama (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, Ed. Quarticr Latin, pg.
167), explica:
"As imunidades são enunciados constitucionais que integram a norma dc competência
tributária, restringindo a possibilidade de criar tributos"
Ao recordar o comando esculpido no artigo 7o, inciso XI da Carta da República não
observo um comando que limite a competência do legislador ordinário, ao reverso, vejo
a criação de um direito dos trabalhadores limitado por lei.
Superando a controvérsia doutrinária e assumindo o caráter isentivo em face da expressa
disposição da Lei de Custeio da Previdência, mister algumas considerações.
Nesse sentido, Luis Eduardo Schoueri (Direito Tributário 3ded. São Paulo: Ed Saraiva.
2013. p.649), citando Jose Souto Maior Borges, diz que a isenção é uma hipótese de não
incidência legalmente qualificada. Nesse sentido, devemos atentar para o alerta do
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

professor titular da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, que recorda que a
isenção é vista pelo Código Tributário Nacional como uma exceção, uma vez que a
regra é que: da incidência, surja o dever de pagar o tributo. Tal situação, nos obriga a
lembrar que as regras excepcionais devem ser interpretadas restritivamente.
Paulo de Barros Carvalho, coerente com sua posição sobre a influência da lógica
semântica sobre o estudo do direito aliada a necessária aplicação da lógica jurídica,
ensina que as normas de isenção são regras de estrutura e não regras de comportamento,
ou seja, essas se dirigem diretamente à conduta das pessoas, enquanto aquelas, as de
estrutura, prescrevem o relacionamento que as normas de conduta devem manter entre
si. incluindo a própria expulsão dessas regras do sistema (ab-rogaçào).
Por ser regra de estrutura a norma de isenção "introduz modificações no âmbito da regra
matriz dc incidência tributária, esta sim, norma de conduta" (CARVALHO. Paulo dc
Barros. Curso de Direito Tributário. 25a ed. São Paulo: Ed. Saraiva, 2013. p. 450),
modificações estas que fulminam algum aspecto da hipótese dc incidência, ou
seja, um dos elementos do antecedente normativo (critérios material, espacial ou
temporal), ou do conseqüente (critérios pessoal ou quantitativo).
Podemos entender, pelas lições de Paulo de Barros, que a norma isentiva é uma escolha
da pessoa política competente para a imposição tributária que repercute na própria
existência da obrigação tributária principal uma vez que ela, como dito por escolha do
poder tributante competente, deixa de existir. Tal constatação pode, por outros critérios
jurídicos, ser obtida ao se analisar o Código Tributário Nacional, que em seu artigo 175
trata a isenção como forma de extinção do crédito tributário.
Voltando uma vez mais às lições do Professor Barros Carvalho, e observando a exata
dicção da Lei de Custeio da Previdência Social, encontraremos a exigência de que a
verba paga a título de participação nos lucros e resultados "quando paga ou creditada de
acordo com lei específica" não integra o salário de contribuição, ou seja, a base de
cálculo da exação previdenciáría. Ora, por ser uma regra de estrutura, portanto
condicionante da norma de conduta, para que essa norma atinja sua finalidade, ou seja
impedir a exação, a exigência constante de seu antecedente lógico -que a verba seja
paga em concordância com a lei que regula a PLR - deve ser totalmente cumprida.
Objetivando que tal determinação seja fielmente cumprida, ao tratar das formas dc
interpretação da legislação tributária, o Código Tributário Nacional em seu artigo 111
preceitua que se interprete literalmente as normas de tratem dc outorga de isenção,
como no caso em comento.
Importante ressaltar, como nos ensina Andre Franco Montoro, no clássico Introdução á
Ciência do Direito (24Jcd.. Ed. Revista dos Tribunais, p. 373). que a:
interpretação de um texto. Mas, por si só é insuficiente, porque não considera a unidade
que constitui o ordenamento jurídico e sua adequação à realidade social. E necessário,
por isso, colocar seus resultados em confronto com outras espécies de interpretação",
(grifos nossos).
Nesse diapasão, nos vemos obrigados a entender que a verba paga à título de PLR não
integrará a base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias se tal verba for
paga com total e integral respeito à Lei n° 10.101, de 2000. que dispõe sobre o instituto
de participação do trabalhador no resultado da empresa previsto na Constituição
Federal.
Isso porque: i) o pagamento de verba que esteja relacionada com o resultado da empresa
tem inegável cunho remuneratório em face de nítida contraprestação que há entre o
fruto do trabalho da pessoa física e a o motivo ensejador do pagamento, ou seja, o
alcance de determinada meta; ii) para afastar essa imposição tributária a lei tributária
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

isentiva exige o cumprimento de requisitos específicos dispostos na norma que
disciplina o favor constitucional.
Logo, imprescindível o cumprimento dos requisitos da Lei n" 10.101 para que o valor
pago a título de PLR não integre o salário de contribuição do trabalhador.
Vejamos quais esses requisitos.
Dispõe textualmente a Lei n° 10.101/00:
Art. 2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa c seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes dc comum acordo:
I comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante
indicado pelo sindicato da respectiva categoria;
II programas de melas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores.
Art. 3o ...
( ... )
§ 2° E vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no
mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil, (grifamos)
Da transcrição legal podemos deduzir que a Lei da PLR condiciona, como condição de
validade do pagamento: i) a existência de negociação prévia sobre a participação; ii) a
participação do sindicato em comissão paritária escolhida pelas partes para a
determinação das metas ou resultados a serem alcançados ou que isso seja determinado
por convenção ou acordo coletivo; iii) o impedimento de que tais
metas ou resultados se relacionem à saúde ou segurança no trabalho; iv) que dos
instrumentos finais obtidos constem regras claras e objetivas, inclusive com
mecanismos de aferição, sobre os resultados a serem alcançados e a fixação dos direitos
dos trabalhadores; v) a vedação expressa do pagamento em mais de duas parcelas ou
com intervalo entre elas menor que um trimestre civil.
Como ficou bem claro nos ensinamentos do Conselheiro Carlos Henrique dc Oliveira,
citado no voto reproduzido acima, não estamos diante de uma imunidade tributária, mas
dc uma isenção. Afinal, a Constituição Federal deixa para a lei o tratamento da matéria,
resultando, portanto, em uma norma de eficácia limitada, cuja aplicabilidade dependia
da emissão dc normatividade futura, que veio a termo com a edição da Lei 10.101/00,
sendo oportuno rememorarmos os seus termos vigentes à época da ocorrência dos fatos
geradores ora sob análise:
Art. 1o Esta Lei regula a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da
empresa como instrumento dc integração entre o capital c o trabalho e como incentivo à
produtividade, nos termos do art. 7°. inciso XI. da Constituição.
Art.2° A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas parles de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1° Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras c
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência c prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas dc metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Observando os termos dos incisos I c II, do § 1o, do art. 2o acima reproduzido, não há
dúvidas de que os critérios ali enumerados são sim meros exemplos, podendo a
empresa, em conjunto com os demais partícipes do processo, optar por qualquer outro
formato que se mostre alinhado ao objetivo da norma, que é integrar capital e trabalho e
incentivar a produtividade.
Não obstante, os termos dos incisos I e II do caput, do mesmo artigo 2o, não podem ser
considerados mero exemplos. Neste caso, a lei foi taxativa ao preceituar que a
participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e seus
empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo. Ora, não há outro procedimento possível de ser adotado pela
empresa que não seja a comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um
representante indicado pelo sindicato da respectiva categoria ou a convenção ou acordo
coletivo.
No presente caso, é inquestionável que não houve participação sindical na negociação
necessária para fins de discussão do PLR a ser instituído. Portanto, no que tange à
participação do represente sindical nas negociações do PLR, não considero que os
preceitos legais, frise-se , obrigatórios, tenham sido observados na elaboração do
Programa de participação nos lucros do qual resultou a presente autuação.
Também não merece prosperar o entendimento de que basta que o Acordo seja prévio
ao pagamento e que já havia conhecimento de todos dos resultados e metas a serem
alcançados.
Imaginemos uma PLR em que se ajuste, na última semana de um determinado ano ou
um dia após o encerramento do exercício a que se refere, a distribuição de 10% do
incremento de seu lucro naquele período cm relação ao período anterior, sem qualquer
diferenciação entre os participantes. Ora, neste caso, onde está o incentivo à
produtividade?
Agora, imaginemos a mesma PLR. só que formalizada no primeiro mes desse mesmo
ano. Notem que, neste caso, sequer precisaríamos ajustar metas individuais para que
todos os funcionários envolvidos tivessem a clara noção de que o seu empenho
diferenciado nas tarefas rotineiras poderia levar a uma boa vantagem no final do
período. Isso estimularia, por exemplo, ideias criativas dc diminuição de custos ou,
ainda, a criação de processos de que resultem aumento dc produção.
Para os fins discutidos no presente processo, incidência ou não dc contribuição
previdenciáría. é esse o incentivo à produtividade que se espera dc um Plano dc
Participação nos Lucros ou Resultados e não há como crer que qualquer incentivo dessa
natureza advenha dc um acordo de distribuição de lucros firmado já no fim do seu
período dc apuração, quando os eventuais resultados já estão consolidados e, ainda que
positivos, não decorreram da integração efetiva de capital c trabalho c do incentivo à
produtividade a que alude a legislação de regência da PLR.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Com tal entendimento, não se proíbe a distribuição de tais valores a qualquer tempo,
mas apenas se repisa que, não cumpridas todas as exigências decorrentes da Lei
Com tal entendimento, não se proíbe a distribuição de tais valores a qualquer tempo,
mas apenas se repisa que, não cumpridas todas as exigências decorrentes da Lei
10.101/00, não há de se falarem não incidência do tributo previdenciário.
Pouco importa que, em períodos anteriores, as regras fossem as mesmas, ate porque,
ainda que não caiba ao julgador administrativo adentrar no mérito das metas definidas
pela empresa, evidenciaria pouco compromisso com o próprio instituto da PLR c com
critérios básicos de gestão por resultados, em que se espera que uma meta. alcançada ou
não em um período, seja avaliada c ajustada nos períodos subsequentes.
Não obstante, o fato é que, nos termos do inciso II da Lei 5.172/66 (CTN) ', interpreta-
se literalmente a legislação que outorga isenção, com a ressalva de que, quando falamos
de exclusão da PLR da base de cálculo do tributo previdenciário estamos diante de uma
norma isentiva e não imunizante. já que decorrente do preceito contido na alínea "j", do
§ 9o do art. 20 da Lei 8.212/91.
Assim, o papel do Agente Fiscal, do qual não pode se afastar, sob pena dc
responsabilidade funcional", é a verificação do cumprimento dos requisitos fixados pela
legislação para gozo do benefício fiscal.
1 Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: (...) II -
outorga de isenção;
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, no que tange à alegada existência de regras claras e objetivas, há de se ressaltar
que a previsão constitucional do direito social em questão (inciso XI do art- 7a) tem
como pano de fundo os objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil
listados no art. 3J da Carga Magna.
Assim, a efetiva integração entre o capital e o trabalho não é um fim em si mesmo, já
que qualquer medida, definida em lei, para levar a termo tal previsão constitucional
observará objetivos vinculados à construção de uma sociedade livre, justa c solidária; à
garantia do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e a marginalização c
redução as desigualdades sociais e regionais; e a promoção do bem de todos. Ou seja,
terá de observar o interesse público, constituindo-se cm uma tríade de elementos com
interesses a serem satisfeitos, da empresa, do empregado e da coletividade.
Nota-se que tal situação foi bem observada pelo legislador ordinário, que estabeleceu,
logo no primeiro artigo da Lei 10.101 00. que a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa, nos termos da previsão constitucional, seria regulada
como instrumento dc integração entre o capital e o trabalho e como incentivo a
produtividade.
Neste sentido, o fato de um Programa dc Participação nos Lucros ou Resultados ter sido
formatado a partir de negociação entre empresa c empregados, por si só, não atesta sua
regularidade e o atendimento aos preceitos da Lei 10.101/00, já que pode até evidenciar
a integração entre capital e trabalho, mas deve observar, ainda, que sua essência está
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

ligada ao incentivo à produtividade, que representaria o atendimento ao interesse
público motivador da benesse fiscal.
No caso dos autos, a exemplo do que se vê em fl. 42, assim dispõe o instrui de
negociação formalizado pela recorrente:
Cláusula Primeira O presente acordo está vinculado à evolução global positiva do BBI
no exercício de 2008, apurada mediante indicadores objetivos e avaliação de resultado.
Parágrafo Primeiro A avaliação de resultado é individual, com base no atingimento e/ou
superação de metas previamente estabelecidas, as quais tem pesos específicos, variáveis
de acordo com a função exercida.
Parágrafo Segundo A planilha de avaliação com as descrições das metas, dos pesos, do
resultado do trabalho realizado e do valor final apurado a título de participação nos
lucros ou resultados, a qual refletirá o resultado individual do empregado, será a este
submetida para verificação de conformidade.
A Fiscalização entendeu:
Portanto, esta fiscalização entende que o instrumento não deixa claro os seguintes
pontos:
- O que seria evolução global positiva, tampouco quais seriam os indicadores objetivos;
- O parágrafo 1" menciona avaliação individual das metas previamente estabelecidas,
entretanto, além de sequer citar que metas seriam essas, o item 10.3 deste termo deixou
esclarecido que não houve pactuação prévia;
A planilha mencionada no artigo 2° não foi apresentada a esta fiscalização até o
encerramento dos trabalhos.
A defesa sustenta que o termo "evolução global positiva" corresponde ao resultado
liquido considerando a receita da área comercial e o volume de capitação apurado no
exercício. Já no que se refere à "avaliação individual das metas" e a planilha
mencionada no art. 2° corresponde a Ficha de Avaliação de Performance que é
preenchida para cada funcionário.
Ora, será que todo o colaborador da referida instituição seria capaz de chegar à
conclusão, a partir do teor do excerto do Plano acima colacionado, que a tal evolução
positiva corresponderia ao resultado líquido considerando a receita da área comercial e
o volume de capitação apurado no exercício? Por outro lado, o documento de fl. 250,
que é um exemplar da tal Ficha de Avaliação, seria capaz de servir como um norte para
o incremento de produtividade esperado de determinado funcionário? Afinal, nele não
se identifica objetivos outros que não sejam os específicos do setor e objetivos táticos
que, ressalte-se, são absolutamente subjetivos, como comprometimento, potencial,
empreendedorismo, liderança, flexibilidade, relacionamento interpessoal e trabalho em
equipe, comunicação, equilíbrio emocional, relacionamento interno. Enfim, não estão
clara c objetivamente evidenciadas as regras no ajuste de PLR levado a termo pela
contribuinte autuada.
Ainda assim, mesmo que tais regras fossem claras e objetivas, que, repita-se, não são,
não faria qualquer diferença estabelecê-las em momento cm que o período de avaliação
já estivesse perto do fim ou já encerrado.
Por fim, há de se ressaltar que, conforme se verifica no Termo de Encerramento de fl.
117, no mermo procedimento fiscal, amparados nos mesmos elementos de prova,
créditos tributários por descumprimento de obrigação principal que estão controlados no
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

processo 16327.721426/2012-08, cm que a defesa apresentou as mesmas alegações
sobre as quais ora nos debruçamos.
Em tal processo, a análise levada a termo pela Câmara Baixa foi, em parte, favorável ao
contribuinte, o que ensejou a submissão da controvérsia à Câmara Superior de Recursos
Fiscais que, nos termos do Acórdão n° 9202.008.088, de 20 de agosto de 2019, decidiu
dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional e negar provimento ao recurso
especial do contribuinte. Com isso, restou vencedora a tese do então Relator,
Conselheiro Mário Pereira Pinho Filho, que, em relação ao tema Participação nos
Lucros, assim conduziu seu voto:
E incontroverso que não houve participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na comissão que ajustou os termos para o pagamento de PLR no período
de apuração objeto do lançamento. Claro está, portanto, que restou descumprida a regra
insculpida no inciso 1 do art. 2o da Lei n° 10.101/2000.
Importa esclarecer que não há na Lei n° 10.101/2000, ou em qualquer outro normativo
em vigor, previsão de dispensa da participação de representante do sindicato dos
trabalhadores na definição das regras relacionadas aos planos próprios, ainda que a
entidade tenha participado das negociações relacionadas a convenções ou acordos
coletivos de trabalho. Ademais, mesmo que os aspectos gerais relacionados á PLR
tenham sido traçados em convenção coletiva de trabalho ou que esse instrumento
contenha previsão dc pagamento de valor mínimo a esse título, a instituição de comissão
para o estabelecimento dc metas com vistas á percepção do beneficio é obrigatória,
como também o é a participação de membro do sindicato respectivo.
Afirmar simplesmente que "a eventual não participação de membro do sindicato nos
referidos Instrumentos de Acordo não traz qualquer prejuízo para os empregados do
Recorrente, pois se o sindicato já concordou com o "menos" (Convenção Coletiva),
necessariamente haveria de concordar com o "mais" (Instrumentos de Acordo)" não
outorga a quem quer que seja o direito de descumprir disposição expressa de lei.
Ainda acerca desse assunto, o inciso III do art. 8 da Constituição Federal estabelece que
"ao sindícalo cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da
categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas". Necessário esclarecer que
ao preconizar a participação de representante do sindicato dos trabalhadores nos acordos
de PLR celebrados a partir de comissões paritárias, pretendeu o legislador dar
efetividade ao disposto na Lei Maior.
As disposições legais e constitucionais acima referidas não deixam dúvidas de que a
participação dos sindicatos em processos de negociação de planos próprios de PLR não
se trata de mera faculdade, mas sim de diretriz de caráter obrigatório, sendo defeso à
empresa escusar-se de seu cumprimento. De se acentuar que a desobediência a esse
requisito, considerada isoladamente, mostra-se suficiente para descaracterizar os planos
próprios e impõe a tributação da verba.
Com relação à pactuação prévia dos planos de PLR, o § Io do art. 2o da Lei n°
10.101/2000 estabelece:
Art. 2° [...] Fl. 33 do Acórdão n.° 9202-008.088 - CSRF/2- Turma Processo n°
16327.721426 2012-08
Í-J
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

para re\'isão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios e
condições:
I- índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II - programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
Conforme dito acima, a participação nos lucros ou resultados das empresas é
mecanismo voltado à motivação dos trabalhadores, cujo objetivo é melhorar os
resultados no negócio desenvolvido pela pessoa jurídica. Em contrapartida, parte dos
valores resultante de eventual aumento de produtividade lucro é destinada aos
empregados. Por essa razão, não vejo como se falar em engajamento adicional do
obreiro se ele não tem conhecimento prévio a respeito dos propósitos que se intenta
alcançar, tampouco do quanto sua dedicação irá refletir em termos de participação.
Nesse sentido, considero que a lei exigiu não apenas o acordo prévio, ou seja, antes do
início do período a que se refira, mas também o conhecimento por parte dos
empregados de quais as regras (ou mesmo as metas) deverão ser alcançadas para que
esses façam jus ao pagamento da parcela.
Ora, se consoante as disposições normativas encimadas, a lei exige a fixação de regras
claras e objetivas, estabelecendo inclusive que do acordo para o pagamento da PLR
devem constar mecanismos de aferição voltados para a mensuraçâo dos índices ou
metas convencionados, não me parece razoável que essa pactuação possa ser feita após
o início do período de apuração voltado á aquisição do direito ou, como no caso em tela,
após o pagamento da parcela. No meu entender, a interpretação que mais guarda
coerência com lei disciplinadora da participação nos lucros ou resultados conduz à
conclusão de que as regras e critérios devem ser previamente ajustados, pois somente
após a adoção de tal medida será possível aferir o cumprimento do que fora acordado.
Dito de outra forma, como o legislador condicionou o pagamento da PLR à negociação
entre capital e trabalho, devendo o instrumento resultante do ajuste conter claramente as
condições necessárias à obtenção da vantagem, embora a Lei n° 10.101/2000 não
disponha de forma expressa sobre ao lapso temporal que se deve observar entre a
assinatura do acordo e o pagamento da verba, é de se adotar o entendimento que provém
da norma legal, de que os requisitos necessários a fruição do beneficio trabalhista hão
de ter sido estipulados previamente. A lógica intrínseca ao sistema de participação nos
lucros ou resultados exige que os empregados inteirem-se das regras com a antecedência
necessária para que possam, assim, contribuir com seu esforço para o alcance das
condições fixadas no ajuste, de forma a se valerem dos benefícios daí resultantes.
Embora a PLR de cada funcionários dependa do seu desempenho pessoal, como dito em
sede de contrarrazões, as metas relacionadas ao beneficio devem, em decorrência do
regramento legal, ser estabelecidas a partir de negociação coletiva e sua negociação tem
de ser feita, repise-se, antes de iniciado o período de apuração do direito. Não se pode
imaginar que a aprovação de políticas pela presidência da empresa, com o respaldo dos
demais membros da diretoria, possa se prestar a substituir a exigência legal quanto à
existência de ajuste entre as partes, finalizado antes do interstício de apuração dos
resultados.
Assevere-se que, uma vez descumprido o requisito da pactuação prévia, as denominadas
"Fichas de Avaliação de Performance", que o Contribuinte diz serem preenchidas em
relação a cada empregado, com a descrição de suas metas c objetivos profissionais,
demonstram que os pagamentos efetuados a título de PLR têm. isso sim. características
que mais se aproximam de gratificação ou prêmio por desempenho. Reforça essa tese o
fato de. como se demonstrou acima, também não ter havido a participação dos sindicato
na negociação para o pagamento da vantagem.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Assim, a despeito dos argumentos trazidos em sede de contrarrazões, entendo que a
celebração de acordo entre empregador e empregados no transcurso do período de
aquisição do referido direito ou após o seu pagamento desatende ao que dispõe o § Io do
art. 2o da Lei n.° 10.101/2000.
Ressalte-se que o entendimento aqui esposado é o que tem prevalecido no âmbito deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a titulo exemplificativo cito os acórdãos
n° 2401-003.488 de 15/4/2014, 9202-005.211. de 21/02/2017 e 9202-006.478. de
31/01/2018 e 2402-006.071, de 03/04/2018.
Por todas essas razões, dou provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para
restabelecer a tributação com relação aos valores pagos aos empregados do contribuinte
a título de PLR.
Neste sentido, por tudo que foi acima exposto, constata-se que as infringências à
legislação de regência apontadas pela fiscalização estão evidentes, devendo-se ser
mantido o lançamento c a decisão recorrida.
Assim, nego provimento ao recurso voluntário nestes temas.
No que diz respeito ao item IV do recurso, relacionado ao suposto EXCESSO NA
CONSTITUIÇÃO
NO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
–
EXCLUSÃO
DAS
MULTAS
ANTERIORES INCORPORAÇÃO DA EMPRESA, como bem pontuou a decisão recorrida, o
Código Tributário Nacional – CTN e o entendimento jurisprudencial, não deixam dúvidas de
que, no caso em concreto, a empresa incorporadora é responsável pelos tributos devidos,
inclusive os juros e multas tributários aplicados.
Vale lembrar que a penalidade aplicada, apesar de ser referente ao ano de 2005,
foi devido ao fato de que a contribuinte, empresa incorporadora, utilizou-se de um plano de PLR
que não atendeu aos requisitos legais para a obtenção da exclusão tributária pretendida.
Senão, veja a seguir, a transcrição dos artigos 129 e seguintes do CTN, que tratam
especificamente da matéria:
Art. 129. O disposto nesta Seção aplica-se por igual aos créditos tributários
definitivamente constituídos ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos,
e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações
tributárias surgidas até a referida data.
Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas
pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a
prova de sua quitação.
Parágrafo único. No caso de arrematação em hasta pública, a sub-rogação ocorre sobre
o respectivo preço.
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:
I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;
II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus
até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do
quinhão do legado ou da meação;
III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
No tocante à multa aplicada, cumpre esclarecer que a recorrente discute
basicamente sobre a responsabilidade da sucessora em relação às penalidades aplicadas à
empresa incorporada.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O mesmo Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 prevê que o crédito tributário é constituído por meio do
lançamento, “assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do
fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.”
Tudo isso leva a crer que as multas e juros integram o crédito tributário
constituído via lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de
pagamento extemporâneo.
Tem-se também, o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que os “débitos
para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Há decisões administrativas nesse sentido, conforme a ementa transcrita abaixo
relativa ao acórdão no CSRF/04-00.651 proferido pela 4a Turma da Câmara de Recursos Fiscais
em 02/05/2008:
JUROS DE MORA - MULTA DE OFICIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL
- A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem
por objeto tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de oficio proporcional. O crédito tributário corresponde a toda a
obrigação tributária principal, incluindo a multa de oficio proporcional, sobre o qual, assim,
devem incidir os juros de mora à taxa Selic.
Ainda, sobre os juros de mora, existe a súmula CARF no 4, que reza:
Súmula CARF no 4
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
V – DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA IMPOSTA –
APLICAÇÃO DA MULTA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – ART. 32-A DA LEI
8.212/91.
Segundo a recorrente, a partir da vigência da lei 11.941/09, caberia a utilização da
multa mais benéfica, pois na época da lavratura do presente Auto de Infração já vigorava a Lei
n° 11.941/09, que introduziu a multa mais benéfica ao contribuinte devendo, pois, ser aplicada
ao presente caso para redução da multa ora exigida, aos patamares mínimos previstos pelo § 3o
do art. 32-A da Lei n° 8.212/91.
No caso, segundo a recorrente, como não merece prosperar a obrigação principal
que originou a autuação e, assim, não há como caracterizar a conduta da recorrente como
descumprimento de obrigação acessória.
Também, neste item do recurso, entendo que não assiste razão à recorrente no
sentido de que seja aplicada a retroatividade benigna, pois, conforme demonstrado pela decisão
recorrida, já foi considerada pela fiscalização a referida retroatividade benigna, além do fato de
que foi mantida na integralidade a autuação referente à obrigação principal.
Apesar de já ter sido considerada a retroatividade benigna pela fiscalização; para
reforçar o entendimento sobre a retroatividade benigna, apesar de não mais serem pertinentes os
argumentos apresentados pela recorrente, considerando a abrangência e coerência do acórdão
2201-008.973, desta turma de julgamento, datado de 09 de agosto de 2021, utilizo-o como
minhas razões de decidir, cujos trechos pertinentes, transcrevo a seguir:
Diante da inovação legislativa objeto da Lei 11.941/09. em particular em razão do que
dispõe o inciso n do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN). que trata da retroatividade da
multa mais benéfica, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita Federal do
Brasil manifestaram seu entendimento sobre a adequada aplicação das normas acima
colacionadas, pontuando:
Portaria Conjunta PFGN;RFB n° 14/2009
(... )
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei n°
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei n° 8.212. de 1991, acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ Io Caso as multas previstas nos 4° e 5° do art. 32 da Lei n° 8.212. de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei n° 8.212. de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008.
Art. 4o O valor das multas aplicadas, na forma do art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991. em
sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941. de 2009. sobre as contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, deverá ser comparado com o
valor das multa de ofício previsto no art. 35-A daquela Lei, acrescido pela Lei n°
11.941, de 2009, e, caso resulte mais benéfico ao sujeito passivo, será reduzido àquele
patamar.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009.
Tais conclusões foram amplamente acolhidas no âmbito deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, o qual. ainda, sedimentou seu entendimento no sentido de que.
embora a antiga redação dos artigos 32 e 35. da Lei n° 8.212, de 1991, não contivesse a
expressão ''lançamento de ofício", o fato de as penalidades serem exigidas por meio de
Auto de Infração e NFLD não deixaria dúvidas acerca da natureza material de multas de
ofício de tais exacòes.
No caso de lançamento de ofício de contribuições previdenciárias. para os fatos
geradores contidos em sua vigência, entendo correta a imposição das duas penalidades
previstas na legislação anterior, já que tutelam interesses jurídicos distintos, uma
obrigação principal, de caráter meramente arrecadatórío e outro instrumental, acessório.
Naturalmente, em razão de alinhamento pessoal à tese majoritária desta Coite acerca da
natureza material de multas de ofício de tais exações, entendo, ainda, como correto o
entendimento de que, para fins de aplicação da retroatividade benigna, deve-se
comparar o somatório das multas anteriores com a nova multa de ofício inserida no art.
35-A da Lei 8.212/91.
Por outro lado. a exigência de ofício de contribuições devidas a Terceiros, em razão de
sua natureza, para os fatos geradores contidos em sua vigência, ocorre apenas com a
imputação da penalidade prevista na antiga redação do art. 35 da mesma Lei.
Naturalmente, nestes casos, para fins de aplicação retroativa da norma eventualmente
mais benéfica, caberia a comparação entre tal penalidades prevista anteriormente
anteriores com a nova multa de ofício inserida no art. 35-A da Lei 8.212/91.
Por fím. caso a exigência decorresse de aplicação de penalidade isolada por
descumprimento de obrigação acessória (GFIP com dados não correspondentes), sem
aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação principal, a retroatividade
benigna seria aferida a partir da comparação do valor apurado com base na legislação
anterior e o que seria devido pela aplicação da nova norma contida no art. 32-A.
No caso específico de lançamentos associados por descumprimento de obrigação
principal e acessória a manifestação reiterada dos membros deste Conselho resultou na
edição da Súmula Caif n° 119, cujo conteúdo transcrevo abaixo:
Súmula CARF n°119
No caso de mullas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

descurnprirnento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Contudo, tal enunciado de súmula foi cancelado, por unanimidade de votos, em
particular a partir de encaminhamento neste sentido da Conselheira Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri. em reunião da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
levada a termo no dia 06 de agosto de 2021. quando amparou a medida em manifestação
da Procuradoria da Fazenda Nacional sobre a tema, que o incluiu em Lista de Dispensa
de Contestar e Recorrer (Art.2°, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN N° 502/2016), o
que se deu nos seguintes termos:
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacifica, a retroatividade benigna da regra do
art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991. com a redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009. que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%. em relação aos lançamentos de
ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei n° 8.212, de
1991. que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212. de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n° 11.941, de 2009. sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt ao REsp 1341738/SQ REsp 1585929/SP. Aglnt ao AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp 576.696
PR. AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n° 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME , Parecer SEI N°
11315/2020/ME
O referenciado Parecer SEI n° 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes
considerações:
(-)
12. Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei n° 8.212,
de 1991, com a redação da Lei n° 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13. Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei n° 11.941. de 2009. não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei n° 8.212. de 1991 (apenas de multa de moral nem na redação primeira,
nem na decorrente da Lei n° 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
n° 449, de 2008).
Vale ressaltar que o cancelamento da súmula Carf 119 ainda não foi publicado, o que.
por expressa previsão regimental, exigiria a aplicação de seus termos por parte dos
membros desta Turma. Entretanto, o cenário em que a súmula em tela foi editada se
mostra
absolutamente incompatível com o verificado nesta data e. muito embora os termos da
legislação que rege a matéria evidencie que a manifestação da PFGN acima citada não
vincula a análise levada a termo por este Colegiado, a despeito do entendimento pessoal
deste Relator sobre o tema. estamos diante de um julgamento em segunda instância
administrativa de litígio fiscal instaurado entre o contribuinte fiscalizado e a Fazenda
Nacional, a qual já não mais demonstra interesse em discutir a forma de aplicação da
retroatividade benigna contida na extinta Súmula 119.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Assim, ainda que não publicado o cancelamento da Súmula 119 e da não vinculação
desta Turma ao Parecer SEI n° 11315/2020. a observação de tal manifestação da PGFN
impõe-se como medida de bom senso, já que não parece razoável a manutenção do
entendimento então vigente acerca da comparação das exações fiscais sem que haja. por
parte do sujeito ativo da relação tributária, a intenção de continuar impulsionando a lide
até que se veja integralmente extinto, por pagamento, eventual crédito tributário
mantido. Ademais, neste caso. a manutenção da exigência evidenciaria mácula ao
Princípio da Isonomia. já que restaria diferenciado o tratamento da mesma matéria entre
o contribuinte que. como o recorrente, já teria sido autuado, e aqueles que estão sendo
autuados nos procedimentos fiscais instaurados após a citada manifestação da Fazenda.
Portanto, necessário que seja avaliado o alcance da tal manifestação para fins de sua
aplicação aos casos submetidos ao crivo desta Turma de julgamento.
Neste sentido, considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se
manifestou pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões
e interposição de recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para
os períodos de apuração anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei n°
11.941. de 2009). deve-se aplicar, para os casos ainda não definitivamente julgados, os
termos já delineados pela jurisprudência pacífica do STJ e. assim, apurar a
retroatividade benigna a partir da comparação do quantum devido â época da ocorrência
dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da lei .8.212/91, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%. mesmo em se tratando de
lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude ait. 35-A da Lei n°
8.212. de 1991. que prevê a multa de. pelo menos. 75%. apenas aos fatos geradores
posteriores ao inicio de sua vigência.
Por outro lado. no caso dos autos, deve-se destacar, ainda, que na vigência da legislação
anterior, havia previsão de duas penalidades, uma de mora. esta já tratada no parágrafo
precedente, e outra decorrente de descumprimento de obrigação acessória, esta prevista
no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão da não apresentação de GFIP ou apresentação
com dados não correspondentes aos fatos geradores, imposições que, a depender o caso
concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%. sendo certo que tal penalidade não foi
objeto do citado Parecer SEI 11.315/2020.
Como se viu. na nova legislação, que tem origem na MP 449/08. o art 35 da lei 8.212/91
continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir para
as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado. a mesma MP 449 inseriu o art. 35-
A na Lei 8.212/91. e. assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para
tributos fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em
percentual básico de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na redação
anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei 11.941/09 o
preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já
não pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a
necessidade de seu tratamento de forma autónoma.
Assim, considerando a mesma regia que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei que
comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme ait. alínea "c", inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor
que haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória
amparada nos §§ 4° e 5o. inciso IV. do art. 32 da Lei 8.212/91. com a nova penalidade
por apresentação de declaração inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora. sob amparo da antiga redação
do ait. 35 da lei 8.212/91. incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e
fruídos (terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser
comparados com o que seria devido pela nova redação dada ao mesmo ait. 35 pela Lei
11.941/09:
- os valores lançados, de forma isolada ou não. a título da multa por descumprimento de
obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91. para
fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que seria
devido pelo que dispõe o ait. o ait. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do ait. 35-A da Lei n°
8.212/91. devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação, de
forma segregada, entre as multas de mora previstas na antiga e na nova redação do art.
35 da lei 8.212/91. Já em relação à multa por descumprimento de obrigação acessória a
que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, para fins de aplicação da
norma mais benéfica, esta deverá ser comparada com o que seria devida a partir do ait.
art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
VI – DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DA RECORRENTE
COMO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DA NECESSIDADE DE
CANCELAMENTO DOS AI’s No 37.095.590-0 E 37.095.591-9.
Segundo a recorrente, uma vez que a obrigação tributária principal dos autos de
infração relacionados dizem respeito a tributos devidos pela incorporada, não tem porque a
recorrente, incorporadora, ser responsável por infrações provenientes de obrigações acessórias de
responsabilidade da empresa incorporada.
Neste questionamento de seu recurso, considerando o resultado da análise
relacionada ao item EXCESSO NA CONSTITUIÇÃO NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO –
EXCLUSÃO DAS MULTAS ANTERIORES INCORPORAÇÃO DA EMPRESA, tem-se que
não assiste razão à recorrente, haja vista o fato de que ficou demonstrado que as obrigações
tributárias no caso de sucessão, pertencem à empresa incorporadora.
Quanto às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152,
de 2016).
No tocante ao entendimento doutrinário, apesar dos valorosos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária a ser seguida
obrigatoriamente pela administração tributária ou pelos órgãos julgadores administrativos.
A contribuinte pugna pela intimação do patrono e pela utilização de sustentação
oral de sua pretensão recorrente quando de sua análise e julgamento.
Quanto a esta solicitação, vale lembrar que este tema não deve ser objeto do
recurso, pois é um direito do contribuinte nos termos da Portaria do Ministério da Fazenda no
343/2015 (RICARF), cuja ciência do contribuinte ao julgamento dá-se pela publicação da pauta
de julgamento, cuja sessão será pública e o contribuinte e/ou patrono pode comparecer à sessão,
se habilitar e fazer a sustentação oral.
Com o advento das medidas de adaptações à pandemia do COVID-19, segundo as
alterações do RICARF, no caso de sustentação oral, a ser realizada por meio de áudio/vídeo
previamente gravado, o respectivo pedido deverá ser apresentado com antecedência de até 48
horas do início da reunião, por meio de formulário próprio constante da Carta de Serviços
disponível no sítio do CARF.
Portanto, NADA A PROVER nesta solicitação.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2201-009.909 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.000766/2009-98

Fl. 372
DF CARF MF
Original